Tribunal: STF
Processo: ARE 1202789
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre a decisão por meio da qual negado seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Vice–Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aludiu à necessidade de reanálise probatória e à ofensa reflexa dos dispositivos constitucionais tidos por violados, argumentos não refutados. O agravante limitou-se a alegar o prequestionamento da matéria e a presunção de repercussão geral, considerada a questão debatida, reiterando os termos do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento recorrido configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo interposto por Cláudio Ernesto Bonati Grassi.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator